Tribunal: TJDFT
Processo: 0701826-28.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701826-28.2022.8.07.0018 RECORRENTE: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR VINCULADO AO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU ILEGITIMIDADE ATIVA. OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. 1. A ilegitimidade de parte é matéria de ordem pública que pode ser alegada a qualquer tempo, sujeitando-se, somente, à preclusão máxima operada quando da formação da coisa julgada por meio da apreciação da referida tese por decisão transitada em julgado. 2. Nos termos do artigo 506 do Código de Processo Civil, a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Dessa forma, é certo que a coisa julgada resultante de demanda estabelecida entre entidade sindical e o Distrito Federal (Ação Coletiva no 32.159/97) não alcança os servidores integrantes da administração pública indireta, como, no caso, àqueles vinculados ao Serviço de Limpeza Urbana - SLU, autarquia que não integrou o polo passivo do referido feito coletivo. Precedentes. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, afirmando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 43, 186, 884 e 927, todos do CC, alegando sua legitimidade para o recebimento do pagamento do benefício alimentação. Sustenta que o Distrito Federal deve ser condenado a reparar o dano causado a todos os servidores que foram atingidos pelo Decreto executivo ilegal proposto pelo Governador, extrapolando os limites da regulamentação, inclusive aqueles vinculados à Administração indireta, também pertencentes às autarquias, como na hipótese vertente, sob pena de gerar enriquecimento ilícito da parte contrária. No recurso extraordinário, após defender a incidência da repercussão geral da matéria em debate, indica vilipêndio ao artigo 37, § 6o, da CF, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a fixação de honorários recursais. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere ao apontado vilipêndio ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (AgInt no AREsp n. 2.259.946/PR, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 27/6/2023). Tampouco merece subir o apelo especial no que tange ao indicado malferimento aos artigos 43, 186, 884 e 927, todos do CC. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Por sua vez, também não prospera a tese recursal tendente a lastrear o cumprimento de sentença coletiva proferida em Ação Coletiva movida por entidade sindical que não abarca a categoria profissional que o autor integrava à época dos fatos [...] Dessa forma, é certo que a coisa julgada resultante de demanda estabelecida entre o Sindicato e o Distrito Federal (Ação Coletiva no 32.159/97) não alcança os servidores integrantes da administração pública indireta, como, no caso, àqueles vinculados ao Serviço de Limpeza Urbana - SLU, entidade autárquica que não integrou o polo passivo do referido feito coletivo [...] Portanto, uma vez que o apelante/autor não integra o quadro de servidores da administração direta do Distrito Federal, mas sim de autarquia distrital, no caso, o Serviço de Limpeza Urbana – SLU, esse não detém legitimidade ativa para proceder ao cumprimento individual da sentença proferida no âmbito do processo no 32.159/97” (ID. 46929816). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o apelo extremo no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 37, § 6o, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1o/3/2023. Quanto ao pedido do recorrido, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016